Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte agravante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Agravo de Instrumento e não o proveu, tendo em vista que, as medidas para efetivação da penhora do valor a que tem direito o agravante foram efetivamente determinadas e cumpridas.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão quanto ao seu pretenso direito de sub-rogar-se no direito do agravado em sede de cumprimento de sentença.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado no item 9, deixou claro que o Distrito Federal já teve ciência que não deve efetuar o pagamento diretamente ao embargado, tendo em vista a penhora determinada. Ademais, a sub-rogação é garantida conforme o §2° do art. 857 do CPC, devidamente explicitado no referido acórdão, não havendo o que se falar em omissão.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.